Tribunal: TCU
Processo: 027.674/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8637/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso II, do Regimento Interno, c/c o art. 7o da Resolução TCU no 206, de 24/10/2007, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.674/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bernardo Barbosa Freire (XXX.621.877-XX); Bruna Coelho Jaeger (XXX.173.620-XX); Emir Simão Sader (XXX.060.488-XX); Jonatas Santos Virgínio (XXX.727.657-XX); Jorge de Oliveira Brandão (XXX.227.431-XX); Julio Cezar Pereira Araujo (XXX.442.907-XX); Leandro dos Santos Maciel (XXX.613.448-XX); Lionello Franco Punzo (XXX.341.667-XX); Lucas Pires de Freitas (XXX.295.827-XX); Luciane da Silva Nascimento (XXX.859.887-XX); Manoel Valente Figueiredo Neto (XXX.154.273-XX); Marcelo Dias de Carvalho (XXX.691.998-XX); Maria Isabel Nogueira Di Azevedo (XXX.438.237-XX); Mariana Santos Zanon (XXX.672.697-XX); Mateus Barros Almeida (XXX.297.387-XX); Paula Ghetti Barbosa (XXX.171.377-XX); Paulo Henrique Schau Guerra (XXX.904.067-XX); Priscila Ferreira Sousa da Rocha (XXX.990.747-XX); Tiago Franco Correa de Paula Mussi (XXX.873.787-XX); Vanessa Benelli Correa (XXX.752.877-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.